Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736648-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIRA ALCANTARA CAMPOS AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Na petição de ID 32781365, a agravante noticia o cumprimento em parte da decisão liminar proferida no agravo de instrumento. Já houve majoração prévia do valor da multa estabelecida pelo descumprimento da decisão (ID 31717921), que se afigura adequado. Ademais, subsistem os efeitos da obrigação de fazer estipulada, bem como das astreintes decorrentes da não observância da decisão judicial. Portanto, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora